Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. HOME CARE. CONCLUSÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTÁ-LA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Cabe ao médico responsável pelo tratamento do paciente determinar a extensão de suas necessidades, não podendo o plano de saúde limitar a abordagem médica.
2. Havendo relatório médico demonstrando a necessidade do paciente, não pode a operadora de plano de saúde interferir em seu tratamento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.